Tribunal: STF
Processo: ARE 684725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI 7.145/1997. DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.01.2008.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 280 e 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do RISTF: "A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada."



    Agravo regimental conhecido e não provido.